Tribunal: TJMT
Processo: 1015985-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015985-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA - CNPJ: 00.818.517/0001-92 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
DECISÃO
QUE EXTINGUIU O INCIDENTE, SEM ANÁLISE DO MÉRITO, EM RAZÃO DA SUA INTEMPESTIVIDADE E DA ILEGITIMIDADE ATIVA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA A DESTEMPO - INCIDENTE PROPOSTO PELA RECUPERANDA – FACULDADE RESERVADA AO CREDOR - ART. 7o, §1o, DA LEI No 11.101/2005 – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

O edital com a relação de credores foi publicado dia 27/03/2017 no Diário Oficial. Sendo certo que o prazo para impugnação é de 10 (dez) dias, a impugnação deveria ter sido apresentada até o dia 10/04/2017. Contudo, a agravante protocolou o incidente apenas em 18/03/2021, restando evidente sua intempestividade.

Lado outro, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “a habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe”, e, “caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei”.

Embora a agravante deva apresentar o rol de seus credores por ocasião da distribuição do seu pedido de recuperação judicial, e possa pleitear a inclusão de crédito, após a publicação do edital do art. 7o, § 2o, da Lei 11.101/05, no prazo assinalado pelo art. 8o (dez dias), esse diploma legal, no art. 10, não lhe confere legitimação para pleitear a habilitação de crédito retardatária.

O art. 9o da Lei no 11.101/05 confere legitimidade exclusiva ao credor, com a prerrogativa de apresentar a habilitação de crédito retardatária, sendo defeso transferir a terceiros.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA contra decisão proferida pelo juízo de direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Impugnação de Crédito n. 1009064-76.2021.8.11.0041, movida em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, tendo em vista a sua intempestividade.

Em suas razões, a agravante alega que apresentou a Impugnação de Crédito, a fim de obter reinclusão do crédito de titularidade do Banco Bradesco S/A, proveniente do Instrumento de Confissão de Dívida, Com Garantia de Alienação e Outras Avenças no 10079007, firmado no valor originário de R$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais), sob o fundamento de renúncia às garantias fiduciárias, bem como diante da possibilidade de impugnação retardatária.

Afirma que possui fato superveniente ao prazo descrito no art. 8o da Lei n. 11.101/2005, ao argumentar que a ciência da Recuperanda acerca da propositura de ação de execução de título extrajudicial, cuja decisão que recebeu a Execução de Título no 0019967-95.2018.8.11.0041 e, concomitantemente, determinou a citação da devedora, se deu no dia 04/03/2021, tomando ciência a devedora mediante publicação veiculada no DJE no 10932, do dia 08/03/2021, ou seja, após o decurso de prazo disposto no art. 8o da Lei n. 11.101/2005.

Argumenta que o protocolo do incidente processual de origem se deu no dia 18/03/2021, cumprindo com o prazo disposto no art.8o da LRF, contados a partir da data de ciência acerca do fato superveniente à publicação da relação de credores do Administrador Judicial.

Defende a tempestividade da impugnação processual, porquanto ancorada em fato superveniente e que o impedimento do seu processamento limitará o exercício do seu direito à tutela jurisdicional.

Destaca a viabilidade da impugnação ao crédito ser processada na modalidade retardatária, diante da não ocorrência da homologação do quadro-geral de credores, para tutelar os interessados a manifestação acerca da legitimidade, classe inscrita, e montante devido, arrolado no quadro geral de credores.

Requer seja provido o recurso, para determinar o processamento da impugnação, nos termos dos arts. 13 a 15 da Lei no. 11.101/2005, em caráter retardatário, ante a notória legitimidade da Recuperanda para impugnar o Rol de Credores, bem como seja reconhecida a concursalidade do crédito impugnado, vez que a opção tomada pelo credor traduz a sua abdicação às garantias prestadas ao crédito, e consequentemente, traduz a sua submissão às regras do art. 49.

Contraminuta acostada no ID 104468989.

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 106478460).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Impugnação a Relação de Credores com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, apresentada pela Recuperanda ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, objetivando a reinclusão do crédito de titularidade do Banco Bradesco S/A, proveniente do Instrumento de Confissão de Dívida, Com Garantia de Alienação e Outras Avenças no 10079007, firmado no valor originário de R$ 3.400.000,00, que foi excluído na fase administrativa por não submeter-se aos efeitos da recuperação judicial, no termos do §3o, do art. 49, da Lei no 11.101/2005.

Requereu, ainda, o recebimento da impugnação de crédito e o seu processamento como retardatária, bem como a concessão da tutela de urgência para suspender o andamento da Ação de Execução de Título Extrajudicial n° 19967-95.2018.8.11.0041 em trâmite naquele Juízo Universal, até o julgamento do incidente.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu pela ausência de circunstância superveniente ao decurso do prazo ordinário previsto no art. 8o, da Lei 11.101/05, razão pela qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, tendo em vista a sua intempestividade.

Irresignada, a Impugnante interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, a fim de que seja determinado o processamento da impugnação, nos termos dos arts. 13 a 15 da Lei no. 11.101/2005, em caráter retardatário, ante a notória legitimidade da Recuperanda para impugnar o Rol de Credores, bem como seja reconhecida a concursalidade do crédito impugnado, vez que a opção tomada pelo credor traduz a sua abdicação às garantias prestadas ao crédito, e consequentemente, traduz a sua submissão às regras do art. 49.

Pois bem.

Da análise dos autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

Primeiro porque, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “a habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe”, e, “caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei”.

A propósito, trago a jurisprudência da Corte Superior:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO INCLUÍDO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESCABIMENTO. JULGADO DESTA CORTE SUPERIOR. (...) 4. "A habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei." (CC 114.952/SP, DJe 26/09/2011). 5. Caso concreto em que o credor preterido não promoveu habilitação retardatária tampouco retificação do QGC, tendo optado por prosseguir com a execução individual. 6. Descabimento da extinção da execução, tendo em vista a possibilidade de prosseguimento desta após o encerrada a recuperação judicial, conforme decidido no supracitado CC 114.952/SP” (STJ, REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, Julgado em 13/12/2016).

Nesse entendimento, a devedora não detém legitimidade para apresentar impugnação retardatária, incidente reservado apenas aos credores que não observaram o prazo previsto no art. 7o, § 1o, tendo em vista a redação do caput do art. 10, da Lei de Regência.

Segundo, porque a intempestividade da Impugnação é evidente.

Vejamos o que dispõe o art. 8o da Lei no. 11.101/2005:

“Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.”

O edital com a relação de credores foi publicado dia 27/03/2017 no Diário Oficial. Sendo certo que o prazo para impugnação é de 10 (dez) dias, a impugnação deveria ter sido apresentada até o dia 10/04/2017.

Contudo, a agravante protocolou o incidente apenas em 18/03/2021, utilizando como argumento a ocorrência de fato superveniente, vez que, somente em 08/03/2021, teve ciência da propositura da Ação de Execução por parte do credor, que teria supostamente renunciado à garantia fiduciária.

Sobre este viés, convém reproduzir o entendimento do Magistrado de piso:

“Ocorre que, ao contrário do sustentado pela recuperanda, a opção pela via executiva não importa em renúncia à posição de credor fiduciário, uma vez que, de acordo com o disposto no art. 114 do Código Civil, a renúncia a qualquer direito deve ser interpretada estritamente, razão pela qual se conclui que a garantia fiduciária regularmente constituída não pode ceder frente à mera propositura de ação executiva.”

Assim, como bem salientou a d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, “não se trata aqui de habilitação retardatária, o que possibilitaria eventual impugnação tardia, mas sim de impugnação de um crédito que supostamente o banco credor renunciou a garantia fiduciária. O art. 10, caput, da legislação aplicável à época (Lei 11.101/05), dispondo sobre as habilitações retardatárias, faz referência à perda do prazo para a habilitação extrajudicial do crédito junto ao administrador (Art. 7o, §1o), e não ao prazo para impugnação da relação de credores (Art. 8o, caput)”.

Embora a agravante deva apresentar o rol de seus credores por ocasião da distribuição do seu pedido de recuperação judicial, e possa pleitear a inclusão de crédito, após a publicação do edital do art. 7o, § 2o, da Lei 11.101/05, no prazo assinalado pelo art. 8o (“No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado”), esse diploma legal, no art. 10, não lhe confere legitimação para pleitear a habilitação de crédito retardatária. Senão, vejamos:

“Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7o, § 1o, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.”

Ao contrário, faz referência ao § 1o do art. 7o, que traz o prazo de 15 dias para os credores apresentarem sua habilitação ou divergência, em relação ao edital do art. 52, §1o, contendo a primeira lista de credores.

O próprio art. 10 e seus parágrafos apresentam uma série de limitações, como a perda do direito de voto, perda de direito a rateios já efetuados, e pagamento de custas, que são direcionadas especificamente ao credor e têm por finalidade manter a celeridade do procedimento recuperacional.

Portanto, o incidente deve ser extinto sem resolução do mérito não apenas com relação à ausência de legitimidade da recuperanda, mas também ante a intempestividade da impugnação de crédito.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE. DECURSO DO PRAZO DO ART. 8o, CAPUT, DA LEI 11.101/05. 1. Recuperação judicial requerida em 5/2/2010. Recurso especial interposto em 20/6/2016 e concluso ao Gabinete do Relator em 7/7/2017. 2. O propósito recursal é definir se, no curso do processo de recuperação judicial, a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8o da Lei 11.101/05 pode ter seu mérito apreciado pelo juízo. 3. A norma do artigo retro citado contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência. 4. Eventual superação de regra legal deve ser feita de forma excepcional, observadas determinadas condições específicas, tais como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade, circunstâncias não verificadas na espécie. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.” (REsp 1704201/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019)

Desta feita, as razões recursais não infirmam os fundamentos da r. decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço

do presente recurso, mas, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021